Tribunal: TJPA
Processo: 0007110-36.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007110-36.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: NILZA PAULA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, em apelação cível, manteve a rescisão contratual e a reintegração de posse em favor da autora, reconheceu a devolução parcial dos valores pagos e a indenização por benfeitorias, afastou a cobrança de taxa de fruição e fixou o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado. O embargante alega omissão e obscuridade no ponto em que o acórdão aplicou o Tema 970 do STJ para afastar a cumulação entre cláusula penal e taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, com base no Tema 970 do STJ e no art. 402 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração só são cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, ao afastar a cumulação entre cláusula penal e taxa de fruição com base no Tema 970/STJ e na vedação ao bis in idem, invocando os princípios do equilíbrio contratual e da proibição do enriquecimento sem causa.

5.

O colegiado entendeu que a cláusula penal de 20% já exerce função indenizatória pela ocupação do imóvel, sendo excessiva a cumulação com a taxa de fruição no caso concreto.

6.

A invocação do art. 402 do Código Civil não afasta a conclusão adotada, pois a decisão não nega a possibilidade de indenização por lucros cessantes, mas apenas a sua inaplicabilidade no caso concreto, por configurar duplicidade indenizatória.

7.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição entre os fundamentos do acórdão e os precedentes citados, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970;. STJ, REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, constante do ID 29337932, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento contratual da ré no pagamento de parcelas referentes à promessa de compra e venda de lote urbano. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a rescisão do contrato, reintegração de posse à autora, restituição de 80% dos valores pagos pela compradora, indenização por benfeitorias a ser apurada em liquidação e condenação da ré em custas e honorários advocatícios. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) examinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à correção monetária e juros compensatórios; (iii) apurar a possibilidade de retenção superior a 20% dos valores pagos; (iv) determinar a legitimidade da cobrança de taxa de fruição; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos; e (vi) reconhecer o direito de retenção do réu em razão de benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento, não se caracterizando cerceamento de defesa na ausência de pedido justificado de produção probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. A inadimplência do comprador autoriza a resolução contratual com base na cláusula resolutiva expressa, conforme o art. 475 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de onerosidade excessiva, sem prova efetiva e sem a adoção de medidas judiciais como ação revisional, não impede a rescisão contratual.

6. A estipulação contratual de correção monetária pelo IGPM e juros compensatórios de 0,75% ao mês não é abusiva, conforme autoriza o art. 26-A da Lei nº 6.766/79, sendo lícita a cumulação com a correção monetária.

7. A cláusula penal compensatória em valor equivalente a 20% das parcelas pagas é razoável e proporcional, de acordo com a Súmula 543 do STJ e jurisprudência do TJPA.

8. A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição configura bis in idem, sendo indevida por violar o princípio do equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa.

9. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1300418/SC).

10. O comprador tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé, a ser apurada em liquidação de sentença, mas não tem direito à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, nos termos da jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da autora parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros. Recurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 99, §3º; 487, I; CC, arts. 475, 478, 844, 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 26-A, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.11.2013, DJe 10.12.2013; STJ, AgInt no AREsp 887173/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.03.2018, DJe 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0010390-49.2017.8.14.0040, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0804133-38.2018.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803408-49.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.03.2024”

Alega o embargante que o julgado padece de omissão e obscuridade ao aplicar o Tema 970 do STJ, sob o fundamento de que o referido precedente não veda de forma absoluta a cumulação entre cláusula penal e taxa de fruição, mas apenas estabelece um limitador baseado no valor locativo do imóvel. Alega ainda que a decisão contrariou o artigo 402 do Código Civil, que autoriza a indenização por lucros cessantes cumulada com cláusula penal, desde que respeitados os limites legais e contratuais. Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, nos termos da jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O caso discutido refere-se à ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada pela embargante em razão do inadimplemento contratual da compradora. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, mantendo, contudo, a decisão de afastar a taxa de fruição diante da existência de cláusula penal compensatória.

O ato embargado foi no sentido de que a cumulação da cláusula penal de 20% com a taxa de fruição implicaria bis in idem, contrariando o princípio do equilíbrio contratual e caracterizando enriquecimento sem causa, tendo como fundamento o Tema 970 do STJ.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há qualquer omissão ou obscuridade no julgado, que fundamentou de forma clara e suficiente a adoção do entendimento jurisprudencial consolidado. A menção ao Tema 970/STJ foi expressa e serviu de base argumentativa para afastar a possibilidade de cumulação, com ênfase na necessidade de evitar duplicidade indenizatória pelo mesmo fato gerador — a ocupação indevida do imóvel após o inadimplemento contratual.

No presente caso, o acórdão entendeu, com base na análise dos autos, que a cláusula penal compensatória já cumpria a função indenizatória, sendo indevida a cumulação com a taxa de fruição, em nome do princípio do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, a decisão está em conformidade com a jurisprudência do TJPA e do STJ
[2]
, no sentido de: ‘“
ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor
”, não havendo qualquer contradição entre os fundamentos do julgado e os precedentes invocados.

Por fim, a alegação de afronta ao artigo 402 do Código Civil não se sustenta, pois o acórdão não nega a possibilidade de indenização por lucros cessantes em abstrato, mas apenas reconhece que, no caso concreto, a cumulação com a cláusula penal seria excessiva e juridicamente vedada.

Pelo exposto, e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse e perdas e danos pelo uso/fruição do imóvel e reconvenção, ajuizada em 18/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2023 e concluso ao gabinete em 18/12/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é devida a taxa de fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado quando há posterior construção de imóvel pelo promitente comprador.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.

4. No recurso sob julgamento, a superveniência de edificação para residência no lote negociado não é motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica proveito indevidamente auferido pelas promitentes compradoras, as quais arcaram com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

5. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento da taxa de fruição do imóvel.

(REsp n. 2.113.745/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

Belém, 31/10/2025